Tribunal: TJSP
Processo: 1011402-86.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Ocorrência de "no show" do passageiro. Não foram apresentados elementos suficientes a demonstrarem os prejuízos narrados. Danos morais. Não caracterizados. Autor não logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu direito. Inteligência do artigo 373,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Ocorrência de "no show" do passageiro. Não foram apresentados elementos suficientes a demonstrarem os prejuízos narrados. Danos morais. Não caracterizados. Autor não logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu direito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 18% (dezoito) por cento sobre o valor da causa.